Tribunal: TJES
Processo: 0002261-33.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002261-33.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELMA RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COBRANÇAS INDEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo objeto da lide, determinou o cancelamento das cobranças indevidas, condenou o réu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O apelante sustenta a regularidade do contrato, ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral indenizável, excesso no
quantum
indenizatório e requer modificação dos critérios de correção monetária, juros de mora e astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se a contratação do empréstimo foi devidamente comprovada; (ii) estabelecer a existência de ato ilícito e nexo causal para configuração de danos morais; (iii) analisar a adequação do quantum indenizatório; (iv) definir o índice de correção monetária aplicável; (v) determinar o termo inicial dos juros de mora; (vi) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação do empréstimo, ônus que lhe cabia em razão da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, conforme art. 14 do CDC e jurisprudência consolidada (Súmula 479 do STJ).

4. Documentos nos autos indicam assinatura incompatível com a da autora e circunstâncias que afastam sua participação no contrato, evidenciando a ocorrência de fraude.

5. A negativação indevida e os descontos no benefício previdenciário da autora configuram danos morais
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, conforme reiterada jurisprudência.

6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado para a indenização por danos morais é razoável e proporcional à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da reparação, estando em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais do TJES.

7. A fixação da multa diária no valor de R$ 500,00 mostra-se adequada para assegurar o cumprimento da obrigação, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sobre as parcelas a serem restituídas, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic desde o desembolso. Os juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais incidem a partir da citação, à razão de 1% ao mês, até a data da sentença, quando passa a incidir exclusivamente a Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade de contrato questionado por indícios de fraude, em especial nas relações de consumo.

2. Negativação indevida configura danos morais
in re ipsa
.

3. A multa diária (astreintes) deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida quando compatível com a finalidade coercitiva.

4. S
obre o valor das parcelas a serem restituídas deve ser aplicada a Taxa Selic a partir do desembolso de cada parcela (efetivo prejuízo), vedada sua cumulação com índice próprio de correção monetária.

5. Juros de mora sobre indenização por danos morais incidem desde a citação até a sentença à razão de 1% ao mês, passando a incidir exclusivamente a Taxa Selic a partir da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; Código Civil, arts. 405 e 406; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002578-31.2019.8.08.0014, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 23/02/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003335-11.2021.8.08.0000, Rel. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, j. 11/02/2022; TJES, Apelação Cível nº 0000279-31.2019.8.08.0063, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante (
BANCO DO BRASIL S/A
) em face da r. sentença, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
TELMA RAMOS DE OLIVEIRA
em face do ora recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo objeto da lide, determinar o cancelamento das cobranças na conta bancária da autora, condenar o réu à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões (id. 9210774), requer o apelante a reforma da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) não houve irregularidade na contratação do empréstimo ou falha na prestação dos serviços, uma vez que a autora consentiu livremente e utilizou os valores disponibilizados, podendo-se cogitar apenas de culpa exclusiva da autora ou de terceiros; (ii) não se configurou dano moral indenizável e descabe cogitar de exclusão da negativação, ante a ausência de ato ilícito, nexo de causalidade e dano; (iii) a indenização por danos morais foi fixada em patamar excessivo; (iv) é indevida a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária; (v) o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação, e não o evento danoso, uma vez que a responsabilidade é contratual; (vi) a multa diária fixada para o descumprimento da decisão é desproporcional, devendo ser reduzida ou afastada.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

Isso porque, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da contratação do empréstimo objeto da lide, sendo cediço que, tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício, cabe ao fornecedor de serviços, ora apelante, a comprovação do vínculo contratual, consoante jurisprudência deste Sodalício,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO COM INCAPAZ – VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em regra,
a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário
. 2. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003335- 11.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3a Câmara Cível, Data: 11/02/2022)

Com efeito, em que pese alegue a inexistência de falha de serviços ou a voluntariedade da contratação, a instituição bancária recorrente trouxe aos autos instrumento contratual insuscetível de dar lastro à suposta contratação, na medida em que referente a contratação empreendida no longínquo estado do Pará, bem como porquanto subscrita por assinatura substancialmente diversa daquela contida nos documentos pessoais da recorrida.

Acrescento, ainda, que a parte autora, ora apelada, coligiu aos autos fotografias que, aparentemente, comprovam sua presença no Estado do Espírito Santo na data da contratação (fls. 30/31), bem como Boletim de Ocorrência que corrobora com a sua narrativa (fls. 29/30).

Assim, ante a ausência de prova da contratação do empréstimo objeto da lide, escorreita a r. sentença ao reconhecer a inexistência do débito oriundo do referido contrato, bem como a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC c/c Súmula nº 479 do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Em evolução, comprovada a negativação da parte autora, ora apelada (fls. 137/140), bem como os descontos indevidos de seu benefício previdenciário, configurado resta o dano moral indenizável nos termos da farta jurisprudência deste Sodalício,
ex vi
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira. 2) O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A MORAIS. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispõe a Súmula 479 do STJ que ‘’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’’. 2. A apelada teve seu nome negativado em decorrência de débito do qual não era responsável, além de ficar cabalmente demonstrado que fora vítima de fraude mediante abertura de conta com a utilização de documentos falsos, fato que denota a indevida falha no sistema de segurança do apelante e seu consequente dever de reparar. 3. Compensação por danos morais fixada pelo juízo a quo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros adotados TJES em casos análogos. 4. Alteração de ofício da atualização monetária do valor devido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 24 de junho de 2024. RELATORA (Data: 08/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000279-31.2019.8.08.0063, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. BENEFÍCIO NÃO COMPROVADO. AVALISTA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. DEVIDO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Cabia ao autor/apelante a demonstração de que o empréstimo realizado em seu nome fora transferido para as recorridas, nos termos do art. 373/CPC, ônus do qual não se desincumbiu. II – O nome indevidamente negativado gera dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ. Embora legal a negativação do avalista, nada obsta o ajuizamento em face de quem deu causa a tal dano, quais sejam, as apeladas inadimpentes. III – Restando controvertido o adimplemento parcial e ausente clareza nos documentos anexos, deve o valor respectivo ser submetido à liquidação de sentença. IV – Constatado o benefício de todas as apeladas pelos mútuos realizados, estão essas solidariamente condenadas ao adimplemento do arbitrado, conforme art. 275 do CC/02. V – Apelação conhecida e parcialmente provida. (Data: 06/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004542-11.2019.8.08.0030,Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00), verifico que a irresignação recursal também não merece guarida, uma vez que o valor arbitrado consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, conforme se denota dos arestos acima colacionados.

Tampouco merece reforma a r. sentença no tocante à fixação de
astreintes
, como medida de apoio às obrigações específicas impostas na r. sentença -
em ratificação às decisões liminares anteriormente proferidas
-, mostrando-se o
quantum
de R$ 500,00/dia compatível com a função coercitiva intrínseca das multas coercitivas.

A jurisprudência deste Sodalício é firme nesse sentido, como se colhe, por todos, do seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. MANUTENÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR INEXECUÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. OMISSÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU. ARBITRAMENTO DE VALOR MÁXIMO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante do conjunto de circunstâncias, considerando a plausibilidade dos indícios de vícios na celebração do respectivo instrumento do contrato de empréstimo consignado, apresentam-se irregulares os descontos das parcelas diretamente na folha de pagamento do benefício de pensão recebida pela parte agravada. 2.
Em relação ao quantum fixado, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, arbitrado a título de astreintes, apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto
3. Inexistindo finalidade reparatória ou compensatória na imposição judicial das astreintes e não podem estas se transformarem em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, devendo a multa em enfoque ser limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequada para coibir que o banco recorrente descumpra a determinação judicial, sob forma de tutela provisória, de cessação de descontos no benefício previdenciário da agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Data: 05/Jul/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5008630-92.2022.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por fim, em relação aos
consectários legais
, a r. sentença estabeleceu, quanto à obrigação de
repetição
dos valores indevidamente cobrados, a incidência de “correção monetária e juros de mora, do efetivo prejuízo, exclusivamente pela Taxa Selic”; ao passo que, em relação ao valor indenizatório fixado a título de
danos morais
, definiu-se a incidência de “juros de mora de 1% ao mês da citação até o arbitramento, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a Taxa Selic, por representar ambas as rubricas”.

Quanto ao dano
material
, a r. sentença reponta consonante à firme jurisprudência deste Sodalício no sentido de que “
sobre o valor das parcelas a serem restituídas, deve ser aplicada a Taxa Selic a partir do desembolso de cada parcela (efetivo prejuízo), vedada sua cumulação com índice próprio de correção monetária” (TJES, Data: 25/Jun/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000508-77.2022.8.08.0069, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Por sua vez, em relação ao
dano moral
, escorreita a r. sentença a estabelecer juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC) até a sentença, quando passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, conforme venho me manifestando em casos similares (TJES, Data: 25/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000696-21.2021.8.08.0032, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial de 10% para 12%.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)